Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-28.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REFINANCIAMENTO. FRAUDE. ASSINATURA. FALSIFICAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o magistrado segue o sistema da persuasão racional, sendo livre para formar suas razões com base nos elementos de prova dos autos.
2. O fato de o juiz não determinar a produção de prova pericial grafoscópica não configura cerceamento de defesa ou violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se entender que a causa está madura para julgamento com as provas já existentes.
3. Nos termos dos enunciados de Súmula n.o 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e aos delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando provada, nos termos do artigo 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. Na forma do artigo 14, §1°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras são obrigadas a garantir a segurança das transações relativas aos serviços que prestam, dispor de tecnologia apta à prevenção de fraudes, sob pena de responderem objetivamente pelos eventuais prejuízos daí advindos.
6. Invertido o ônus da prova em favor do consumidor, o banco recorrido não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a higidez da contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, que definiu que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.
7. Cobrar dívida inexistente, consubstanciada em descontos de empréstimos ou de supostos refinanciamentos de outros contratos efetuados mediante fraude por terceiros ou mediante falsificação de assinatura, sem comprovação de engano justificável, impõe a rescisão do contrato e a restituição do quantum ao consumidor na forma dobrada do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de cobrança indevida que viola a boa-fé objetiva e cuja imposição independe da natureza do elemento volitivo, nos termos do julgamento do Tema 929 pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Os descontos na aposentadoria do consumidor idoso, aposentado por invalidez, originados de contratação fraudulenta de empréstimo consignado por terceiros, expressa situação peculiar que claramente ultrapassa o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, configurando nítido dano moral, na modalidade in re ipsa.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso do réu conhecido e provido.